Tribunal: TJPA
Processo: 0017657-75.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017657-58.2011.8.14.0301
APELANTE: WARLEY DA SILVA ALVES, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO. TEMA 680 STF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. TEMA 810/STF E 905/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

I-

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 37, II, estabelece os princípios que os Entes Federativos devem obrigatoriamente obedecer, bem como dispõe a necessidade de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos para a investidura em cargo ou emprego
público
. Ao desobedecer diretamente a Constituição Federal, há violação do princípio da moralidade, assim,
a nulidade do contrato é medida que se impõe.

II-

São nulos de pleno direito os contratos administrativos celebrados com o escopo de admitir servidor para exercício de função de caráter permanente. Sendo assim, deles não exsurgem quaisquer direitos ao servidor, com exceção do saldo de vencimento e FGTS, nos termos do disposto no artigo 37, § 2º, da Constituição da República.

III-

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário n. 709.212/DF, assentou a discussão antes existente quanto ao prazo prescricional para cobrança do FGTS e revisou o seu posicionamento anterior para consignar, à luz da diretriz constitucional encartada no inciso XXIX do art. 7º da Constituição da República, que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, pelo que a prescrição alcança os valores devidos e não adimplidos no período anterior aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação.

IV-

Contudo, nesse julgamento, o STF também assentou a necessidade de modulação dos efeitos do seu novo entendimento, para atender aos princípios da segurança jurídica e proteção da confiança, uma vez que antes prevalecia o entendimento de que a prescrição era trintenária.

V-

No caso concreto, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 12/06/2007 na Justiça do Trabalho e redistribuída em 25/05/2011 à Justiça Estadual, tendo o autor pleiteado o pagamento das verbas referentes ao período de 2002 a 2007, data anterior ao julgamento do ARE nº 702.2012/DF e anterior ao termo final aplicável ao caso (13/11/2019), o apelante faz jus ao recolhimento do FGTS de todo o período trabalhado (prescrição trintenária).

VI-

Tendo em vista a modulação temporal realizada pelo STF, aplica-se a prescrição trintenária ao caso em tela, uma vez que já estava em curso o prazo prescricional quando do julgamento paradigma do ARE 709.212/DF.

VII-

Os valores relativos ao FGTS deverão ser atualizados
acordo com os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG) e Tema 810
(RE nº 870.947).

VIII-

Diante do provimento do recurso, condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais),
conforme entendimento desta Egrégia Turma.

IX-

Isento o apelado da condenação de custas processuais, em obediência ao disposto no art. 15 da Lei Estadual n° 5.738/93.

X-

Recursos de Apelação conhecidos e providos.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos de apelação e dar provimento ao recurso interposto por
Enilda Progenio dos Santos
e parcial provimento ao recurso do Ministério Público
, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0017657-58.2011.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

SENTENCIADO/ APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR: SILVIO BRABO

SENTECIADOS/APELANTE/APELADO: WARLEI DA SILVA ALVES

ADVOGADO: JADER KAHWAGE DAVID, OAB/PA Nº 6.503

SENTENCIANTE: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos

de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e
WARLEI DA SILVA ALVES
,

em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém (Num. 1331294 – Pág. 2/9), nos autos da Ação Ordinária, a qual julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“POSTO ISSO
,

julgo improcedente os pedidos, extinguindo o feito com resolução de mérito (CPC, art. 269, I).

CONDENO a parte autora a pagar as custas do processo e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando com a exigibilidade suspensa, dado o deferimento do pedido de justiça gratuita
.”

Historiando os fatos, Warlei da Silva Alves ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou ter exercido a função de assessora na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, durante o período de 01/02/2002 a 30/03/2007, sob a égide de contrato por prazo determinado, sendo que, durante o período laborado e por ocasião da rescisão contratual não foram reconhecidos seus direitos. Requereu, portanto, o pagamento do FGTS de todo período trabalhado, mais juros e correção monetária.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença
(Num. 1331294 – Pág. 2/9)
.

Inconformado, Warlei da Silva Alves interpôs Recurso de Apelação (Num. 1331295 – Pág. 2/9, pleiteando a reforma da sentença, para que seja concedido o FGTS por todo período pleiteado.

Às fls. (Num. 1331296 – Pág. 5/30), o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Às fls. (Num. 1331297 – Pág. 2/10), o Ministério Público, por dever de ofício, interpôs Recurso de Apelação,
no qual alega que o contrato com a autora da demanda foi prorrogado inúmeras vezes, fazendo com que perdurasse indevidamente por 05 (cinco) anos, sendo assim, não se enquadra no conceito de servidor temporário externado pelo art. 37, IX da CF/88.

Aponta que
em sede de repercussão geral, no RE N° 705.140, o STF decidiu no sentido de que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Sendo assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar procedente a ação, no sentido de deferir o pagamento do depósito do FGTS sem a multa.

Às fls. (1331298 – Pág. 3/21), o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo improvimento.

De acordo com certidão de fls. (353546 – Pág. 24), a autora não apresentou contrarrazões à apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará.

O Representante Ministerial, às fls. (Num. 1657630 – Pág. 1/12) opinou pelo provimento dos Recursos interpostos pelo autor e pelo Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Primeiramente,
em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que a sentença foi proferida sob a vigência da antiga lei processual.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, e passo a proferir voto.

Esclareço inicialmente que, em observância ao princípio da economia e a celeridade processual e, face a associação entre as matérias arguidas nos respectivos recursos, analiso conjuntamente as apelações interpostas, individualizando-as nas matérias não correlatas.

Trata-se do reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidor temporário cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre das diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, não há
distinguishing
(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais,

Portanto, patente o direito da autora da inicial de perceber os valores relativos ao FGTS. Todavia, a multa referente aos 40% (quarenta por cento) do depósito do referido fundo não lhe é devida, uma vez que a dissolução do contrato não se deu por vontade própria da Administração Pública, mas por necessidade de se adequar aos ditames constitucionais.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário n. 709.212/DF, assentou a discussão antes existente quanto ao prazo prescricional para cobrança do FGTS e revisou o seu posicionamento anterior para consignar, à luz da diretriz constitucional encartada no inciso XXIX do art. 7º da Constituição da República, que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, pelo que a prescrição alcança os valores devidos e não adimplidos no período anterior aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação.

Contudo, no julgamento desse Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, também ficou assentada a necessidade de modulação dos efeitos do novo entendimento, para atender aos princípios da segurança jurídica e proteção da confiança, uma vez que antes prevalecia o entendimento de que a prescrição seria trintenária.

Assim, consta do voto do Relator, o eminente Ministro Gilmar Mendes:

“Com essas considerações, diante da mudança que se opera, neste momento, em antiga jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e com base em razões de segurança jurídica, entendo que os efeitos desta decisão devam ser modulados no tempo, a fim de que se concedam apenas efeitos prospectivos à decisão e à mudança de orientação que ora se propõe.

(...).

A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos).
Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
”
(grifos nossos)
.

Desse modo, ante o posicionamento jurisprudencial, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que o prazo quinquenal somente se aplicaria aos casos em que o termo inicial seja posterior ao julgamento do ARE nº 709.212/DF, ocorrido em 13.11.2014. E, para os casos em que já estivesse em curso a prescrição quando do julgamento do ARE nº 709.212/DF, o prazo prescricional seria trintenário, a partir do termo inicial, ou quinquenal a partir do julgamento, o que ocorrer primeiro.

Assim, para as ações ajuizadas após a decisão do STF, mas que discutam a ausência de depósito do FGTS de período anterior, será aplicado o prazo de 30 (trinta) anos se este ocorrer antes de 13.11.2019 ou o prazo de 05(cinco) anos, somente se o período trintenário ocorrer após esta data.

No caso concreto,
tendo em vista que a ação foi ajuizada em 12/06/2007 na Justiça do Trabalho e redistribuída em 25/05/2011 à Justiça Estadual, tendo o autor pleiteado o pagamento das verbas referentes ao período de 2002 a 2007, data anterior ao julgamento do ARE nº 702.2012/DF e anterior ao termo final aplicável ao caso (13/11/2019), o apelante faz jus ao recolhimento do FGTS de todo o período trabalhado (prescrição trintenária).

Nesse sentido, descrevo posicionamento de julgados proferidos no âmbito do STJ,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 STF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO EM CURSO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. ALINHAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 709.212/DF. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS.

1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos art. 10, 98, §1°, VI e 85, § 14° do CPC/2015 e 23, § 5°, da Lei 8.036/1990, pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão hostilizado.

2. Com efeito, para que se configure o prequestionamento é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto.

3. Nesse contexto, por simples cotejo das razões recursais com os fundamentos do acórdão, percebe-se que a tese recursal vinculada aos dispositivos tidos como ofendidos não foi apreciada pela Corte
a quo.

4. Ressalte-se nem sequer houve interposição de Embargos de Declaração, o que seria indispensável para análise de uma possível omissão no julgado.

5. Assim, perquirir, nesta via estreita, a ofensa das referidas normas, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo
a quo,
é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. Ao ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".

6. Quanto ao prazo de prescrição relativo à cobrança dos valores dos depósitos do FGTS, dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

7. Seguindo recente entendimento firmado pelo STF, no julgamento com repercussão geral do ARE 709.212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, a prescrição da Ação para cobrança do FGTS é de cinco anos. Contudo, houve modulação dos efeitos da decisão proferida no ARE 709.212/DF, para que nas ações em curso seja aplicado o que acontecer primeiro, o prazo prescricional de trinta anos, contados do termo inicial, ou de cinco anos, a partir da referida decisão.

8. Assim, considerando o fato de que a ação inicial foi ajuizada no ano de 2009, a prescrição para execução do FGTS, na hipótese
sub judice
, é trintenária.

9. Recurso Especial parcialmente provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.833.234 – PA (2019/0248719-7) RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. T2 – SEGUNDA TURMA. DATA DO JULGAMENTO 01.10.2019. DATA DA PUBLICAÇÃO DJE 11.10.2019.

Desse modo, a sentença recorrida merece ser reformada, pois é aplicável à espécie a prescrição trintenária, a contar da data do início do contrato de trabalho, ou seja, 01/02/2002.

Assim, acolho o parecer ministerial para que seja aplicada, na espécie, a prescrição trintenária.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Com relação ao juros e correção monetária, passo a proceder com as seguintes anotações:

No que tange ao consectário legal da correção monetária, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão do dia (20/09/2017), ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário RE nº 870.947
(TEMA 810 do STF
), afastou a aplicação do art. 1-F da Lei nº 11.960/09 nas condenações contra a Fazenda Pública, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia.

O STJ, por sua vez, em recente julgamento do REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 22/02/2018
(recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida, na forma do artigo 214, § 1º do CPC/73.

Esclareço que a modulação poderá sofrer alteração com o julgamento dos Embargos de Declaração na Suprema Corte.

Diante do provimento do recurso, condeno o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais),
conforme entendimento desta Egrégia Turma.

Isento o apelado da condenação de custas processuais, em obediência ao disposto no art. 15 da Lei Estadual n° 5.738/93.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, conheço os recursos de APELAÇÃO interpostos por
WARLEI DA SILVA ALVES e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
a fim de reconhecer o seu direito ao recebimento dos valores referentes aos depósitos de FGTS, de todo período trabalhado
.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 12/02/2020